Tribunal: TJSP
Processo: 1015130-95.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano material e moral – Procedência parcial - Alegada abertura de conta-corrente e contratação fraudulenta por terceiros de empréstimo consignado em nome do autor junto aos corréus Banco Cooperativo SICCOB S.A. e Banco Cooperativo do Brasil Bancoob S.A. e ausência de autorização de portabilidade do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano material e moral – Procedência parcial - Alegada abertura de conta-corrente e contratação fraudulenta por terceiros de empréstimo consignado em nome do autor junto aos corréus Banco Cooperativo SICCOB S.A. e Banco Cooperativo do Brasil Bancoob S.A. e ausência de autorização de portabilidade do benefício previdenciário recebido pelo acionante junto ao Banco do Brasil S.A. para o Banco Cooperativo Siccob S.A. e de saque dos valores que estavam depositados na conta perante o Banco do Brasil S.A. - Existência e validade do consentimento do acionante para efetivação das operações impugnados não demonstradas pelos réus – Aplicabilidade do CDC – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras – Teoria do risco do negócio – Falha na prestação de serviços evidenciada – Acionados que não se desincumbiram do seu ônus probatório, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil – Devolução em dobro dos valores sacados (da conta-corrente do acionante) e descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor determinada, em aplicação da orientação fixada pela Corte Especial do C. STJ no julgamento do EAREsp no 676.608-RS - Dano moral configurado - Damnum in re ipsa – Majoração do arbitramento em observância aos critérios da prudência e razoabilidade – Honorários advocatícios redimensionados - Recurso do banco corréu improvido e recurso do autor provido em parte.